Tribunal: STF
Processo: Rcl 40942
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011430- 29.2016.5.03.0179.
    Na petição inicial, a reclamante narra que a demanda trabalhista foi ajuizada pelo beneficiário com o pedido de “transferência automática de responsabilidade à tomadora, pugnando pela condenação subsidiária da Cemig” (eDOC 1, p. 2). Destaca que o pleito foi deferido pelo Juízo da 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, tendo sido o ato ratificado pela Corte Regional e pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso de revista interposto por ausência de transcendência.
     Alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
    Sustenta violação ao decidido no julgamento do RE 760.931 (tema 246 da sistemática de repercussão geral) e da ADC 16, ao imputar à reclamante a “responsabilidade direta e automática” (eDOC 1, p. 6), sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 8)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
    Citado, o beneficiário Ilmar Douglas do Nascimento apresentou contestação, requerendo a improcedência da reclamação, alegando que “o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, deferiu o pedido obreiro de condenação subsidiária da CEMIG, não de forma automática, como tenta fazer crer a Reclamante nos presentes autos, mas de uma fiscalização sistematicamente negligente que veio a causar os prejuízos requeridos pelo obreiro e apurados perante a Justiça do Trabalho”. (eDOC 16, p. 15)
    A Procuradoria-Geral da República, pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar deferida. (eDOC 34) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). 
    Cabível, portanto, a peça reclamatória, fundada na violação ao enunciado sumular vinculante e ao entendimento firmado por esta Corte em ação de controle concentrado.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, confirmada pelo ato reclamado:
    “- Da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado: 
    Via de regra, o ordenamento jurídico considera empregador aquele que diretamente se beneficia do trabalho prestado por outrem, consoante art. 2º, CLT. No entanto, a jurisprudência pátria numa tendência flexibilizadora, admite, de forma excepcional, a terceirização da mão de obra, desde que esta não se dê em atividades fins do tomador. 
    Nas hipóteses de terceirização lícita da mão de obra, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas é da empresa prestadora de serviços, que contrata diretamente os empregados. No entanto, ao tomador é atribuída a responsabilidade subsidiária, uma vez que se beneficiou indiretamente do labor prestado e agiu com culpa "in vigilando" ao não fiscalizar a satisfação dos direitos trabalhista que incumbia à empresa tomadora de serviços. 
    Com a nova redação dada pelo C. TST à súmula 331, tem-se como possível a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública em face de contrato de terceirização de mão de obra. No entanto, referida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, sendo necessário que reste evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, ou seja, em se tratando a tomadora de pessoa jurídica pertencente à Administração Pública, segundo a jurisprudência dominante do C.TST, apenas haverá a responsabilidade desta, caso demonstrada a sua culpa ‘in vigilando’, uma vez que todas as contratações são precedidas de prévio procedimento licitatório.
    No caso dos autos, o preposto da primeira ré admitiu, em audiência, a prestação de serviços pelo autor, na função de vigia, em benefício da segunda reclamada. Os relatórios de ocorrências exibidos nos autos deixam claro e evidente a prestação de serviço do autor em favor desta. 
    Não cuidou a segunda reclamada do seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira ré, razão pela qual, verificada falta de diligência por parte do segundo reclamado a autorizar a aplicação do enunciado 331 do C. TST no caso particular, razão pela qual julgo procedente o pedido de responsabilização subsidiária do segundo demandado, uma vez que a hipótese em comento não enquadrada no contido no item V, da súmula 331, TST que assim dispõe: 
    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
    Defiro, portanto, o pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelas verbas ora deferidas.” (eDOC 4, pp. 14-15) (Grifei) 
    Destaco, ainda, trecho do ato reclamado que atribuiu à sociedade de economia mista a responsabilidade subsidiária em razão de ausência de provas, ao invés de prova inequívoca, como firmado no julgado da ADC 16:
    “Sob este prisma, não se discute a licitude da contratação havida entre as Reclamadas. Também indiscutível a ausência de culpa in eligendo. Restringe-se a questão à análise se o fato de a Recorrente ser beneficiária da prestação de serviços, aliado ao descumprimento de obrigações trabalhistas pela empregadora, teria o condão de ensejar a sua responsabilização de forma subsidiária, sem a cabal demonstração de omissão na fiscalização, ainda que ostentando a qualidade de empresa pública, como determinado pelo d. Juízo de origem. 
    (...)
    Por esta razão, por disciplina judiciária, essa d. Primeira Turma passou a acatar a determinação contida na referida Reclamação nº 13.467/MG, apreciada pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, passando a excluir a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviço, nos casos em que não houvesse comprovação, por parte do Autor da ação, de que tivesse dado ciência à Administração Pública do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas e, a despeito disso, tivesse permanecido inerte. 
    Ocorre que o Col. TST, verificando a existência de decisões conflitantes sobre o tema em apreço, envolvendo exatamente a questão do ônus da prova, suscitou, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no âmbito desta Corte, com fulcro no art. 896, § 4º, da CLT (redação dada pela Lei nº 13.015/2014), determinando, por conseguinte, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR-10522-21.2014.5.03.0153, o sobrestamento dos recursos de revista que tratem do referido tema e a ‘imediata devolução dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a fim de que proceda à uniformização da jurisprudência local no que tange ao tema 'RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA'’. 
    (...)
    Por essa razão, no caso em tela, ausente a prova de que o ente público fiscalizou a execução do contrato, tem-se por configurada a culpa in vigilando, atraindo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, na esteira do entendimento adotado pelo Plenário deste TRT/3ª Região, na referida Tese Jurídica Prevalecente n. 23.” (eDOC 4, pp. 27/31-33) (Grifei)
    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente